Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703870-55.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LUíS FERNANDO FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. INQUÉRITO. PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DO DIA-MULTA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA. 1. Os elementos de informação do inquérito policial têm valor probatório quando corroborados pelas provas produzidas judicialmente. 2. O depoimento dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merece credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. 3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155, 226, inciso II, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando inexistência de provas para a sua condenação. Afirma que os elementos colhidos na fase policial não serviriam para fundamentar a sentença, e que a prova de reconhecimento pessoal na fase inquisitória não deveria ter sido utilizada para embasar o decreto condenatório, porquanto ausentes as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois restou assentado no acórdão guerreado que “Constata-se, assim, que as declarações judiciais das testemunhas policiais ERASMO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA e ISRAEL SANTOS CHAVES são harmônicas e coerentes com suas declarações prestadas na Delegacia e com a declaração extrajudicial da vítima LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LOMBA. Não há dúvidas de que o réu, em concurso com outros dois indivíduos, praticou o crime de roubo, mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, contra a vítima LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LOMBA, subtraindo-lhe seus bens: bicicleta e bolsa do tipo “pochete, segundo todas as provas trazidas aos autos (...). Acresça-se, ainda, que a vítima, na Delegacia, reconheceu, com absoluta segurança e presteza, o acusado como sendo o autor do crime, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID 17842349 - Pág. 12 (...). Não há nada nos autos que evidencie a intenção das testemunhas e da vítima em prejudicar, deliberadamente, o réu” (ID 19362872). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A condenação do recorrente foi fundamentada no depoimento da vítima e de testemunhas na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos (...)” (AgRg no AREsp 1638264/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Demais disso, quanto à tese referente ao artigo 226, inciso II, do CPP, de que o reconhecimento na delegacia não teria obedecido as formalidades legais, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que apenas restou assentado no acórdão guerreado que "A vítima, na Delegacia, reconheceu, com absoluta segurança e presteza, o acusado como sendo o autor do crime, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID 17842349 - Pág. 12" (ID 19362872). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027